Tribunal: STJ
Processo: 5003158-51.2017.8.13.0290
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2057454 - MG (2022/0246603-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MARCOS VINICIO FLORENCIO - ESPÓLIO
RECORRENTE
: DARIANE
DA
CONCEIÇÃO
FLORÊNCIO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FABIANO TADEU MARTINS LARA - MG098256
ANILTON MARCIO DO CARMO JUNIOR - MG175383
RECORRIDO
: VTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: WALSIR EDSON RODRIGUES JUNIOR - MG070807
DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG076702
ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO
MENDES - MG057180
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG079738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG083066
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
NATANAEL LUD SANTOS E SILVA - MG157209
JOAO PEDRO CARVALHO GARCIA DE LIMA - MG183738
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESCISÃO
PELO
COMPRADOR.
CLÁUSULA
DE
IRREVOGABILIDADE
E
IRRETRATABILIDADE. PREVALÊNCIA.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nas relações de consumo, mesmo diante de cláusulas de irretratabilidade e
irrevogabilidade, o comprador tem direito à rescisão do contrato. Contudo, o
arrependimento unilateral não pode ocorrer sem causa justificada. Permite-se
a rescisão nos casos de dificuldades financeiras do comprador ou
descumprimento de obrigação pelo vendedor. Isso porque a rescisão
contratual é um direito do consumidor, garantido pelo CDC, em caso de
onerosidade excessiva ou superveniência de fatos que tornem a continuidade
do contrato inviável para o comprador (art. 51, VI, do CDC).
3. Sendo legítimas as obrigações definidas no contrato com cláusulas de
irrevogabilidade e irretratabilidade, devem as partes se submeterem ao pacta
, mormente se não houve nenhum vício de consentimento para a
sunt servanda
formação do negócio jurídico ou inadimplemento que ocasionasse sua
nulidade, anulação ou rescisão, tudo em respeito ao princípio da autonomia
das vontades, aplicado ao campo do direito privado.
Documento eletrônico VDA50341388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 68c3d882-9009-4c5b-8456-d7d33686853b

Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 68c3d882-9009-4c5b-8456-d7d33686853b

RECURSO ESPECIAL No 2057454 - MG (2022/0246603-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MARCOS VINICIO FLORENCIO - ESPÓLIO
RECORRENTE
: DARIANE
DA
CONCEIÇÃO
FLORÊNCIO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FABIANO TADEU MARTINS LARA - MG098256
ANILTON MARCIO DO CARMO JUNIOR - MG175383
RECORRIDO
: VTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: WALSIR EDSON RODRIGUES JUNIOR - MG070807
DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG076702
ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO
MENDES - MG057180
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG079738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG083066
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
NATANAEL LUD SANTOS E SILVA - MG157209
JOAO PEDRO CARVALHO GARCIA DE LIMA - MG183738
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESCISÃO
PELO
COMPRADOR.
CLÁUSULA
DE
IRREVOGABILIDADE
E
IRRETRATABILIDADE. PREVALÊNCIA.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nas relações de consumo, mesmo diante de cláusulas de irretratabilidade e
irrevogabilidade, o comprador tem direito à rescisão do contrato. Contudo, o
arrependimento unilateral não pode ocorrer sem causa justificada. Permite-se
a rescisão nos casos de dificuldades financeiras do comprador ou
descumprimento de obrigação pelo vendedor. Isso porque a rescisão
contratual é um direito do consumidor, garantido pelo CDC, em caso de
onerosidade excessiva ou superveniência de fatos que tornem a continuidade
do contrato inviável para o comprador (art. 51, VI, do CDC).
3. Sendo legítimas as obrigações definidas no contrato com cláusulas de
irrevogabilidade e irretratabilidade, devem as partes se submeterem ao pacta
, mormente se não houve nenhum vício de consentimento para a
sunt servanda
formação do negócio jurídico ou inadimplemento que ocasionasse sua
nulidade, anulação ou rescisão, tudo em respeito ao princípio da autonomia
das vontades, aplicado ao campo do direito privado.
Documento eletrônico VDA49486026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:19
Código de Controle do Documento: bf958663-89e3-4955-9426-48dc6b089148

Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por MARCOS VINICIO
FLORENCIO – ESPÓLIO e DARIANE DA CONCEIÇÃO FLORÊNCIO –
INVENTARIANTE, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS que negou provimento ao recurso de apelação dos
recorrentes nos termos da seguinte ementa (fl. 282):

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL
–
RESCISÃO
PELOS
HERDEIROS
DO
COMPRADOR
–
ARREPENDIMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CLÁUSULA
DE
IRREVOGABILIDADE
E
IRRETRATABILIDADE – APLICAÇÃO. A cláusula de
irretratabilidade e irrevogabilidade em Promessa de
Compra e Venda impede o desfazimento do negócio por
simples arrependimento das partes.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 319-322).
No presente recurso especial, o recorrente alega, preliminarmente, ofensa
ao art. 1.022 do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia.
Aduz, no mérito, que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
no art. 473 do Código Civil.
Sustenta, outrossim, que "a Lei Federal permite o desfazimento do contrato,
de forma imotivada, pelas partes. Porém, o TJMG negou vigência a esse dispositivo de
lei, negando-se, inclusive, a decidir sobre esse ponto. Até embargos foi manejado para
que se pronunciassem, porém, mantiveram a negativa de prestação jurisdicional. O
próprio STJ já se manifestou favoravelmente à possibilidade de desfazimento imotivado
do contrato de compra e venda" (fl. 332).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 345-351), sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo da instância de origem (fls. 380), o que ensejou a interposição

de agravo (fls. 362-367).
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 371-375).
O Min. Paulo de Tarso Sanseverino, então relator, houve por bem dar
provimento ao agravo para determinar a conversão dos autos em recurso especial (fls.
389-390).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA49486026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:19
Código de Controle do Documento: bf958663-89e3-4955-9426-48dc6b089148

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Inicialmente, inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos
pontos alegados como omissos (fls. 284-285):

A rescisão do contrato é medida excepcional, e somente
seria permitida caso os Autores/Apelantes tivessem
comprovado a impossibilidade de manutenção do contrato
por não terem condições de pagar o preço ajustado, ou
eventual descumprimento por parte da Ré/Apelada, fato
que sequer foi aventado nos autos.

A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade prevista
na avença obsta o seu desfazimento pelo simples
arrependimento, devendo-se aplicar ao caso vertente o
princípio de que “nemo potest venire contra factum
proprium”, tendo em vista que a teoria dos atos próprios
protege uma parte contra aquela que pretenda exercer uma
posição jurídica em contradição com o comportamento
assumido anteriormente.

[...]

Com efeito, em nenhum momento os Autores/Apelantes
comprovaram qualquer vício de consentimento ou
descumprimento contratual, devendo, em prestígio ao
princípio da autonomia na manifestação de vontade,
prevalecer o que foi pactuado. Averbe-se que, em que pese
decisão de minha Relatoria no Agravo de Instrumento
quanto à suspensão de pagamento de parcelas mensais
(processo no 1.0000.18.068869-9/001) em que restou
redigido que “é direito do consumidor, motivada ou
imotivadamente, requerer a rescisão do contrato”, houve
um
reposicionamento
quanto
as
clausulas
de
irretratabilidade e irrevogabilidade, em consonância à
legislação e jurisprudência, restando firmado meu
entendimento da impossibilidade de rescisão de contrato
com clausula de irretratabilidade e irrevogabilidade salvo
se comprovado causa superveniente do consumidor em
arcar com as parcelas, o que não ocorre no caso em tela.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
No mérito, maior sorte não assiste ao recorrente.
Documento eletrônico VDA49486026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:19
Código de Controle do Documento: bf958663-89e3-4955-9426-48dc6b089148

Cuida-se na origem de ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição
dos valores pagos ajuizada pelo espólio de MARCOS VINICIO FLORENCIO contra
VTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Consta dos autos que Marcos Vinicio Florêncio celebrou contrato particular
de promessa de compra e venda de imóvel com a ré em
. O preço ajustado da
19/8/2013
negociação foi de R$ 166.608,58, sendo pago o valor de R$ 42.176,30 na assinatura do
contrato e restante seria pago em 7 parcelas de R$ 4.760,24 e mais 84 parcelas de R$
1.084,65.
O adquirente pagou corretamente todas as parcelas ajustadas até o seu
falecimento em
.
10/2/2017
Os herdeiros, sem mais interesse na continuidade do contrato, ajuizaram a
presente ação de rescisão contratual.
No primeiro grau de jurisdição, a ação foi julgada improcedente, o que foi
mantida pelo TJMG em razão da existência de cláusula de irrevogabilidade e
irretratabilidade prevista no contrato firmado entre as partes.
O acórdão recorrido não merece reforma.
Nas relações de consumo, mesmo diante de cláusulas de irretratabilidade e
irrevogabilidade, o comprador tem direito à rescisão do contrato. Contudo, o
arrependimento unilateral não pode ocorrer sem causa justificada. Permite-se a
rescisão nos casos de dificuldades financeiras do comprador ou descumprimento de
obrigação pelo vendedor. Isso porque a rescisão contratual é um direito do consumidor,
garantido pelo CDC, em caso de onerosidade excessiva ou superveniência de fatos que
tornem a continuidade do contrato inviável para o comprador (art. 51, VI, do CDC).
No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que os
autores em nenhum momento alegaram impossibilidade de manutenção do contrato por
não terem condições de pagar o preço ajustado, ou eventual descumprimento por parte da
ré. É o que se extrai do seguinte trecho (fl. 284):

A rescisão do contrato é medida excepcional, e somente
seria permitida caso os Autores/Apelantes tivessem
comprovado a impossibilidade de manutenção do contrato
por não terem condições de pagar o preço ajustado, ou
eventual descumprimento por parte da Ré/Apelada, fato
que sequer foi aventado nos autos.

Assim, sendo legítimas as obrigações definidas no contrato com cláusulas
de irrevogabilidade e irretratabilidade, devem as partes se submeter ao pacta sunt
, mormente se não houve nenhum vício de consentimento para a formação do
servanda
negócio jurídico ou inadimplemento que ocasionasse sua nulidade, anulação
ou rescisão, tudo em respeito ao princípio da autonomia das vontades, aplicado ao campo
do direito privado.
Documento eletrônico VDA49486026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:19
Código de Controle do Documento: bf958663-89e3-4955-9426-48dc6b089148

Ressalta-se, ainda, que o Tribunal de origem também consignou que "em
nenhum momento os Autores/Apelantes comprovaram qualquer vício de consentimento
ou descumprimento contratual, devendo, em prestígio ao princípio da autonomia na
manifestação de vontade, prevalecer o que foi pactuado" (fl. 285).
Tendo em vista que o pedido formulado pela parte autora ora
recorrente decorre exclusivamente da ausência de interesse na continuidade do contrato,
e considerando que não há cláusula contratual prevendo o exercício do direito de
arrependimento por qualquer das partes — o que se estende aos seus herdeiros e/ou
sucessores —, impõe-se o reconhecimento da improcedência da pretensão recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49486026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:19
Código de Controle do Documento: bf958663-89e3-4955-9426-48dc6b089148

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.057.454 / MG
Número Registro: 2022/0246603-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000180688699001
10000180688699002
10000180688699004
10000180688699005
10000180688699007 5003158512017 50031585120178130290
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS VINICIO FLORENCIO - ESPÓLIO
RECORRENTE : DARIANE DA CONCEIÇÃO FLORÊNCIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FABIANO TADEU MARTINS LARA - MG098256
ANILTON MARCIO DO CARMO JUNIOR - MG175383
RECORRIDO
: VTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: WALSIR EDSON RODRIGUES JUNIOR - MG070807
DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG076702
ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES -
MG057180
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG079738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG083066
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
NATANAEL LUD SANTOS E SILVA - MG157209
JOAO PEDRO CARVALHO GARCIA DE LIMA - MG183738
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
Documento eletrônico VDA50332660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:24
Código de Controle do Documento: f2009fdf-b22a-4cc3-9b49-d7d1c7f929bb

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:24
Código de Controle do Documento: f2009fdf-b22a-4cc3-9b49-d7d1c7f929bb